Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-92.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-92.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LEONARDO BAHIA CABRAL, RICARDO LOPES GODOY, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: CINTIA DE AMORIM NUNES e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, RICARDO LOPES GODOY, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). ATRASO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO E DA ENTIDADE ORGANIZADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em exame: Cuida-se de apelações simultâneas interpostas por CINTIA DE AMORIM NUNES e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a retomada e conclusão da unidade habitacional vinculada ao PNHR, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Rejeitou-se o pedido de danos materiais por ausência de prova.

II. Questão em discussão: As questões centrais consistem em definir: (i) a rejeição ou não das preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil; (ii) a responsabilidade civil do agente financeiro e da entidade organizadora pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) a configuração dos danos morais e a adequação do valor arbitrado; (iv) o termo inicial dos juros moratórios; e (v) a proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir: O atraso superior a quatro anos na conclusão da unidade habitacional caracteriza inadimplemento contratual e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC. Os danos morais são evidentes, diante da frustração do direito fundamental à moradia, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. O termo inicial dos juros moratórios deve seguir a regra dos vínculos contratuais, incidindo a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil. As astreintes foram corretamente fixadas, em valor compatível com a finalidade coercitiva da medida, sem se revelar excessiva.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: “No âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural, o agente financeiro e a entidade organizadora respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso injustificado na entrega do imóvel, diante dos deveres contratuais e normativos que lhes são inerentes. O atraso expressivo na entrega de imóvel destinado ao beneficiário do PNHR configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor e atingir o direito à moradia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8000924-92.2023.8.05.0052
da Comarca de CASA NOVA/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados
BANCO DO BRASIL S/A E CINTIA DE AMORIM NUNES
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares suscitadas, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação de BANCO DO BRASIL S/A E CINTIA DE AMORIM NUNES
e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA